Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À PREVISTA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. EVENTUAL DEFEITO. FÁCIL CONSTATAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o apelante detém legitimo direito formativo constitutivo negativo à resolução do negócio jurídico em razão do alegado defeito nas dimensões do imóvel vendido, bem como a licitude da cumulação mensal de encargos fixados no negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado.
2. Consta no instrumento do negócio jurídico em exame a informação de que o imóvel objeto da compra e venda teria a área de 282,58 m2 (duzentos e oitenta e dois vírgula cinquenta e oito metros quadrados), e também as dimensões de 10m (dez metros) de frente e fundo e 20m (vinte metros) em cada lateral. 2.1. A certidão de inteiro teor da matrícula do aludido imóvel discrimina que a área total da unidade imobiliária é de 200m2 (duzentos metros quadrados). A aludida metragem é de simples constatação pela mera multiplicação do cumprimento pela largura do referido terreno. 2.2. O art. 26 do CDC estabelece o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamação a respeito de defeitos aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis, com o exercício da prerrogativas estabelecidas no art. 18, § 1o, e incisos I a III, do CDC.
3. A aquisição do imóvel mediante pagamento parcelado em nada afeta o termo inicial do transcurso do prazo decadencial aludido. 4.1. A reclamação a respeito do defeito de quantidade não tem qualquer vínculação com o dever de efetuar o efetivo pagamento do preço, mas apenas com o recebimento do bem.
4. Está claro o interesse do apelante, a despeito das questões por ele suscitadas, em "resilir" o negócio jurídico em razão da impossibilidade de pagamento dos valores estabelecidos. 5.1. Situação de inadimplemento do adquirente incontroversa.
5. O art. 46 da Lei n. 10.931/2004 autoriza o reajuste com periodicidade mensal das parcelas decorrentes de contratos de comercialização de imóveis com prazo superior a 36 meses.
6. Apelação conhecida e desprovida.